Tribunal: STF
Processo: AI 595046
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATO UNILATERAL DA
   ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Inviável o agravo de instrumento no qual não são impugnados todos
   os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
   Precedentes.
2. A jurisprudência predominante do Supremo
   Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a Administração
   Pública pode anular os seus próprios atos quando ilegais,
   conforme o disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal, desde que
   observado o devido processo legal, para desconstituir as
   situações jurídicas consolidadas que repercutem no âmbito dos
   interesses individuais dos administrados.